Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602227-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
07/10/2022
Número: 0602227-89.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 03/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral por veiculação de desinformação com pedido de
liminar sob o nº 0602227-89.2022.6.16.0000, proposta por Luiz Claudio Romanelli em face de Natalia
Schimitt, com fulcro nos artigos 9-A e seguintes da Resolução nº 23610/2019, alegando em síntese,
que o Representante tomou conhecimento de que no sábado, dia 03 de setembro do corrente, a
Representada veiculou em sua página do facebook,reprodução de matéria jornalística, então
veiculada no Jornal Gazeta do Povo do dia 01 de junho de 2015, que tem por título "juiz condena
Romanelli e Nereu Moura por contratar fantasmas na assembleia. Decisão determina perda da
função pública e suspensão dos direitos políticos. Cabe recurso" Além disso, tomou conhecimento
de que esse recorte vem sendo distribuído em grupos de WhatsApp e também veiculado por outras
pessoas, conforme fazem prova os prints. Alega ainda, que a referida matéria está
descontextualizada, posto que fora veiculada há 07 anos e a condenação não se manteve, sendo
que o ora candidato Luiz Claudio Romanelli foi absolvido, em acórdão. Conteúdo dos posts: "O
golpe tá ai cai quem quer!!, #EuAcredito, Gazeta do Povo, Juiz condena Romanelli e Nereu Moura
por contratar fantasmas na Assembleia, decisão determina perda da função pública e suspensão
de direitos políticos. Cabe recurso.Do hábito de reavaliar ações e opiniões." "Não adianta me
excluir, sempre acho um jeito", "Bora pra cima, haja fantasma", "Vc é fera Manuuuuu Tmj sempre
Se Deus quiser e ele quer vc estará no plenário para mostrar para o Paraná um estado de
honestidade sem corrupção" (Requer: seja concedida a liminar, determinando que a Representada
remova as publicações que constem a referida reportagem, principalmente no facebook, na URL
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uuGS7rpqkRB2kBZLbBMr6gVLBfx1anw3F4h5
KCZgdjWA6bkwjgmmC2itQrF6CC9Ul&id=1527571370, bem como, que se abstenha de continuar a
veicular, sob pena de multa; seja intimada a empresa facebook, a fim de que retire a publicação
aqui relatada; ao final, seja mantida a liminar, de modo a determinar que as publicações sejam
removidas e que a Representada se abstenha de veicular outras com o mesmo teor).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (EMBARGANTE)
IERI DO AMARAL SCHROEDER (ADVOGADO)
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA (ADVOGADO)
YGOR NASSER SALAH SALMEN (ADVOGADO)
NATHALIA SCHIMITH (EMBARGADA)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43186
288
07/10/2022 15:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.412

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0602227-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO ROMANELLI
ADVOGADO: IERI DO AMARAL SCHROEDER - OAB/PR21900
ADVOGADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - OAB/PR21437
ADVOGADO: YGOR NASSER SALAH SALMEN - OAB/PR75151
EMBARGADA: NATHALIA SCHIMITH
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
E L E I T O R A L . E R R O M A T E R I A L
CONSTATADO. DATA DE PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA ERRONEAMENTE
INDICADA. CORREÇÃO. OMISSÃO.
I N E X I S T Ê N C I A .
R E C U R S O
INTEGRALMENTE APRECIADO EM
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DOS
FATOS E PEDIDO INICIAIS. ACÓRDÃO
P A R C I A L M E N T E M O D I F I C A D O .
Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos.
1. Verificando-se erro material no aresto
concernente à data da efetiva publicação da
sentença, o mesmo comporta correção.
2. Não há omissão a ser sanada. Verifica-se
que os argumentos e pretensões recursais
foram devidamente apreciadas no acórdão,
em observância, contudo, aos limites dos
fatos e pedidos iniciais, forte no art. 492 do
CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e
Num. 43186288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 07/10/2022 15:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100715293976300000042151909
Número do documento: 22100715293976300000042151909

parcialmente acolhidos, com fito a corrigir o
erro material constatado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para sanar
erro material, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id 43177926) opostos por LUIZ
CLAUDIO ROMANELLI em face do acórdão de id 43173217 que conheceu e negou
provimento ao recurso eleitoral por ele interposto.
Sustenta o embargante: 1) erro material em relação à data de publicação da
sentença; 2) omissão no acórdão concernente ao caráter injuriante e difamatório da
publicação exordial, ao afirmar que o embargante é “golpista” e contrata funcionários
fantasmas e as exceções previstas no Tema 786 do STF, notadamente relativas ao
excesso ou abusos no exercício da liberdade de expressão. Requer, assim, o
saneamento dos vícios.
A embargada NATHALIA SCHIMITH ofereceu contrarrazões ao recurso (id
43178621), requerendo o não conhecimento e, subsidiariamente, a rejeição dos
embargos declaratórios.
É o que cumpria relatar.

VOTO
Verificada a tempestividade (acórdão publicado em 28.09.2022, embargos
opostos em 29.09.2022), e presente a indicação de erro material e omissão, o recurso
deve ser conhecido.
Esclarece-se à embargada que os argumentos do embargante,
independentemente do intuito de rediscussão do mérito, estão fulcrados nas hipóteses
taxativas do art. 1.022 do CPC. Razão que impede o acolhimento da tese de não
conhecimento do recurso.
Sustenta, o representante, erro material e omissão no aresto, passíveis de
correção via aclaratórios.
Em relação à arguição de erro material, com razão ao embargante.
Num. 43186288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 07/10/2022 15:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100715293976300000042151909
Número do documento: 22100715293976300000042151909

De fato, erroneamente constou no parágrafo relativo ao conhecimento do
recurso eleitoral data diversa da publicação da sentença – como se vê em id 43161712 –,
questão que, eventualmente possa gerar ruído processual desnecessário em relação à
tempestividade do recurso.
Assim, o primeiro parágrafo da fundamentação/voto, deve passar a constar
com a seguinte redação:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a
tempestividade na interposição (sentença publicada em 20.09.2022; recurso interposto
em 21.09.2022), deve o recurso ser conhecido”.

Todavia, melhor sorte não assiste ao embargante em relação à tese de
omissão.
Embora o embargante tenha sustentado em recurso que a postagem possui
conteúdo injuriante, difamatório ou pejorativo em seu desfavor, o que retrata exceção ao
julgado objeto do Tema 786 do STF, não é essa a questão abordada no presente feito,
sendo sido, tão somente mencionado no acórdão que "...a nossa ordem constitucional é
incompatível com o direito ao esquecimento."
Conforme se vê nos limites da petição inicial (desconsiderando a emenda à
inicial póstuma, como explicado no julgamento ora guerreado), aduziu o representante
que a matéria deveria ser removida sob arguição de que se valeu de postagem com
conteúdo sabidamente inverídico.
Entretanto, entendeu-se que se tratou de publicação relativa a conteúdo
verdadeiro, ainda que referente a fatos pretéritos, sem a ocorrência de qualquer excesso.
Sob a ótica do art. 9º-A da Res. 23.610/2019 do TSE este Colegiado
entendeu, por unanimidade de votos (ressalte-se), que a não supressão da data da
matéria, mantendo-se a frase “cabe recurso”, não permitem concluir tratar-se de “fato
sabidamente inverídico”, tampouco extrapolam o direito à liberdade de expressão, ainda
mais considerando o norte dado pelo art. 38 da mesma Res. 23.610/2019 do TSE.
Assim constou no aresto:

“(...).
Assim, tem-se que a publicação impugnada configura mera crítica à atuação
do representante, na condição de parlamentar, o que encontra amparo no direito à
liberdade de expressão, de manifestação e de opinião.
Ademais, não se vislumbram excessos que justifiquem a interferência da
Num. 43186288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 07/10/2022 15:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100715293976300000042151909
Número do documento: 22100715293976300000042151909

Justiça Eleitoral, que deve ser realizada com a menor intervenção possível, nos termos do
artigo 38 da Resolução 23.610/2019 do TSE.
(...)”.

Logo, não há omissão. Apenas lavrou-se decisão à luz dos pedidos iniciais,
considerando a norma aplicável e o entendimento jurisprudencial do TSE em situações
análogas.
Assim, não se verifica omissão no aresto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e o parcial acolhimento dos
embargos de declaração opostos, sanando o erro material apontado, sem, contudo,
alterar o resultado lançado no acórdão guerreado.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602227-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO
ROMANELLI - Advogados do EMBARGANTE: IERI DO AMARAL SCHROEDER - PR21900,
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - PR21437, YGOR NASSER SALAH SALMEN - PR75151
- EMBARGADA: NATHALIA SCHIMITH - Advogado da EMBARGADA: YAN BRUNO DE JESUS
CORREIA ALVES - PR107090.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para sanar
erro material, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43186288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 07/10/2022 15:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100715293976300000042151909
Número do documento: 22100715293976300000042151909

SESSÃO DE 06.10.2022.
Num. 43186288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 07/10/2022 15:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100715293976300000042151909
Número do documento: 22100715293976300000042151909